Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751893-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM ANTONIA DE MATOS AGRAVADO: RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS, REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, MISAEL WILLIAM MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM ANTONIA DE MATOS em face de REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em Ação de Inventário (n. 0007421-95.2016.8.07.0006), indeferiu o pedido de habilitação de crédito e que deixou de determinar a reserva de bens para o adimplemento da pretendida obrigação. A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição de suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo próprio. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 15:23:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador